Tribunal: CARF
Processo: 12670.000614/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000614/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.285 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
RANDOLFO DE MELO ALONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/17), lavrada em
16/03/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações: i) de dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.550,26; ii) de omissão de rendimentos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000614/2009-24
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 9.342,18; e de omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, no valor de
R$ 1,88.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3/9), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O Impugnante alega, em síntese que:
1) Apresentou à DRFB, por duas vezes apresentando recibos de despesas
médicas relativos a todos os desembolsos e prestou todos os esclarecimentos
solicitados pelo Auditor Fiscal;
2) O contribuinte concorda com parte das despesas médicas, relativas aos planos
de saúde Sul América e Bradesco, nos valores de R$ 3.320,37 e R$ 1.431,89,
respectivamente;
3) Concorda também com IRPF complementar relativo ao rendimento recebido
pelo seu dependente, no valor de R$ 9.342,18;
4) Recolheu em favor da União Darf com o código de receita 2904, a
importância de R$ 6.328,72, resultante do cálculo da parte incontroversa;
5) Quanto a parte litigiosa, o contribuinte e seu dependente submeteram-se a
tratamentos dentários e psicológicos, relatando-os à autoridade, apresentando recibos,
declarações dos profissionais sobre os serviços prestados e, mesmo assim, foi glosado,
não concordando com o entendimento fiscal de que não ficou comprovado o
desembolso do pagamento nem a efetividade do serviço;
6) O RIR/99, exige apenas identificação do beneficiário do rendimento pelo
nome e CPF e, se nem recibo houver, é bastante a cópia do cheque;
7) O impugnante efetuou os pagamentos dos serviços prestados em dinheiro,
não foi observado que o contribuinte é aposentado com fluxo de recursos financeiros
de mais de R$ 13.000,00 mensais, podendo efetuar saques, manter dinheiro em
espécie, não foi considerado que se referia a tratamentos continuados, passíveis de
serem pagos parcialmente com recibo ao final;
8) Não pode ser questionada a validade do pagamento em dinheiro, pois o Real
tem curso legal e forçado;
9) A glosa não respeita o critério da razoabilidade para um contribuinte que
despendeu com despesas médicas 16,95% do rendimento tributável do ano;
10) Injusta a glosa por entendimento de que não foi comprovada a efetividade
dos serviços prestados, pois o impugnante apresentou recibos e relatórios dos serviços
prestados, sendo indispensável que a autoridade diga com que base legal deixa de
aceitar tais deduções. Cita decisões administrativas;
II) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

No Acórdão no 17-50.708 (e-fls. 95/103), os membros da 10a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o Ano-Calendário. A legislação ainda
exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de oficio, conforme legislação específica e constante da notificação de
lançamento.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 —
RIR/99 consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos
para dedução de despesas médicas:
...
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei
e restringe-se aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, cabendo
ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado e preenchidos,
originalmente, com todos os requisitos legais exigidos, o que não é o caso, como
veremos a seguir.
Os recibos tendo como emitente Jéssica Maximiliano Lima, às fls. 71, bem
como os recibos tendo como emitente Luciana S. Fidalgo, às fls. 75 e os recibos
emitidos por Leonardo E. Paterlini, não preenchem todos os requisitos legais exigidos
para sua aceitação, posto que não informam o endereço do emitente, não consta o
nome do paciente, impossibilitando a identificação de que o serviço foi prestado ao
titular ou ao dependente do contribuinte, não especificam o tratamento e tratam-se de
recibos únicos.
A informação de quem efetuou o pagamento é tão importante quanto a
identificação do beneficiário do serviço prestado, devendo constar ambas no
documento que se pretende comprovar uma despesa realizada posto que, é necessário
identificar se o pagamento foi feito pelo contribuinte e se o serviço foi prestado a ele
ou a seus dependentes.
As declarações dos profissionais referenciados apresentadas às fls. 16/18 e
86/87, foram emitidas em 2009, posteriormente ao ano-calendário objeto deste
lançamento e, constituem-se em documentos particulares que, muito embora possam
trazer as informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão noticias
apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, mas não
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

provam a efetividade de suas ocorrências, conforme determina o artigo 368 do Código
de Processo Civil:
...
Como vimos acima, os documentos comprobatórios de despesas me icas cujos
valores se pretenda deduzir na Declaração de Ajuste Anual, devem, em seu original,
ser emitidos com todos os requisitos legais. No caso, o contribuinte poderia valer-se
de outros documentos comprobatórios tanto dos desembolsos quanto da prestação dos
serviços, tais como: microfilme de cheques nominativos emitidos em favor da
profissional, extratos bancários com saques ou transferências bancárias coincidentes
em datas e valores com os recibos apresentados, laudos, receituários, exames, pedidos
médicos e demais elementos contemporâneos aos fatos.
Quanto à alegação do contribuinte de que efetuou os pagamento dos serviços
prestado em dinheiro, tendo recursos financeiros para efetuar saques, manter dinheiro
em espécie e que os tratamentos eram continuados e passíveis de serem pagos
parcialmente com recibo ao final, tem-se que, recibos com valor total para serviços
prestados por períodos superiores a um mês não podem ser aceitos, uma vez que a
emissão de recibos mês a mês e contemporâneos à prestação de serviços médicos
constitui fato relevante quando se observa que os profissionais emitentes estão
obrigados a efetuar recolhimento mensal de imposto de renda por meio de Carnê-
Leão.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e
outras não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco, caso
haja intenção de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por
isso, deve se acautelar na guarda de elementos de prova tanto da efetividade do
pagamento quanto da prestação do serviço. O pagamento em dinheiro serve para a
quitação de um débito, mas comprová-lo junto a terceiros é muito difícil.
Ademais, a simples alegação de suficiência de numerário não comprova
pagamento de despesa médica efetivamente. O contribuinte deverá sempre comprovar
as despesas declaradas como dedutíveis com a prova do pagamento e dos serviços
prestados, consoante determina a legislação de regência.
A jurisprudência administrativa não vincula as decisões desta instância
julgadora, mas cabe trazer, como ilustração e a exemplo do contribuinte, ementas de
algumas decisões do Conselho de Contribuintes - atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - relativas à matéria:
...
Vale lembrar que as dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as
despesas médicas não ocorreram ou se questiona a idoneidade dos recibos ou
habilitação dos profissionais, mas em conjunto não permitem que a autoridade firme
sua convicção acerca do efetivo pagamento e efetiva prestação dos serviços ao
contribuinte ou seus dependentes.
E mais, os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos, as quais
foram devidamente apreciadas, bem como a livre convicção da autoridade julgadora,
prevista no art. 29 do Decreto n° 70.735/72.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

Portanto, mantém-se a glosa lançada tendo em vista que o contribuinte deixou
de apresentar documentos hábeis de comprovação do efetivo pagamento e da efetiva
prestação dos serviços médicos declarados.
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados,
sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, somente aplicam-se sobre a questão
em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, nos termos do inciso II,
do art. 100, do CTN.
Oportuno dizer que as citações de decisões administrativas aqui mencionadas e
utilizadas a exemplo do contribuinte, objetivaram acrescentar entendimentos diversos
ao que o impugnante apresenta, bem como demonstrar a correta aplicação da
legislação tributária, tanto em relação ao procedimento quanto ao processo fiscal e
atendendo a todos os princípios constitucionais.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
108/119), em resumo, que o artigo 80 exige, para a dedutibilidade das despesas, apenas que seja
identificado o beneficiário do rendimento pelo nome e CPF.
Para que não haja dúvidas, solicitou uma segunda via dos recibos médicos com
todos os requisitos exigidos pela legislação.
Entende que a apresentação do recibo a autoridade lançadora é uma prova
definitiva e incontestável que a despesa médica foi realizada e quitada, pois atendeu à legislação,
e que no caso de não aceitação dos recibos o ônus da prova é do fisco.
Assevera que a fiscalização extrapolou os limites legais ao não aceitar que ele
tenha feito o pagamento em dinheiro e que esta forma de pagamento não pode ter sua validade
questionada por falta de competência legal.
Considera totalmente inaceitável a postura do julgador anterior quando invalidou
recibos com valor total dos serviços prestados por períodos superiores a um mês, pois a
legislação não exige a emissão de recibos a cada ocorrência, mormente quando o tratamento é
longo e dispendioso.
Acredita, ainda, que houve, ainda que sem a devida intenção, por parte dos
julgadores da DRJ II, ofensa a princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 19.940,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 14) de lavra da autoridade lançadora:
Intimado contribuinte não comprovou desembolso de pagamentos e efetividade
de serviços prestados nos termos da intimação. Glosa dos seguintes valores:
R$10.000, R$4.000, R$5.940. Incluído recibo relativo a 2005 no valor de R$ 42,00; e
excluído valor relativo plano de saúde de Katia Grubba que apresentou declaração em
separado ND 28491609.
O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 100/101):
Os recibos tendo como emitente Jéssica Maximiliano Lima, às fls. 71, bem
como os recibos tendo como emitente Luciana S. Fidalgo, às fls. 75 e os recibos
emitidos por Leonardo E. Paterlini, não preenchem todos os requisitos legais exigidos
para sua aceitação, posto que não informam o endereço do emitente, não consta o
nome do paciente, impossibilitando a identificação de que o serviço foi prestado ao
titular ou ao dependente do contribuinte, não especificam o tratamento e tratam-se de
recibos únicos.
...
Quanto à alegação do contribuinte de que efetuou os pagamento dos serviços
prestado em dinheiro, tendo recursos financeiros para efetuar saques, manter dinheiro
em espécie e que os tratamentos eram continuados e passíveis de serem pagos
parcialmente com recibo ao final, tem-se que, recibos com valor total para serviços
prestados por períodos superiores a um mês não podem ser aceitos, uma vez que a
emissão de recibos mês a mês e contemporâneos à prestação de serviços médicos
constitui fato relevante quando se observa que os profissionais emitentes estão
obrigados a efetuar recolhimento mensal de imposto de renda por meio de Carnê-
Leão.
...
Ademais, a simples alegação de suficiência de numerário não comprova
pagamento de despesa médica efetivamente. O contribuinte deverá sempre comprovar
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

as despesas declaradas como dedutíveis com a prova do pagamento e dos serviços
prestados, consoante determina a legislação de regência.
...
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 13).
Com sua peça impugnatória o recorrente somente apresentou declarações e
recibos (e-fls. 19/21, 48, 76, 79/80 e 91/92) e com seu recurso voluntário juntou segunda via dos
recibos apresentados (e-fls. 122/127), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios
médicos/odontológicos.
Como visto, a documentação apresentada inicialmente pelo interessado já foi
objeto de avaliação do julgamento anterior.
Da reanálise de todo o procedimento realizado até antão, entendo que a
documentação apresentada, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar
a efetividade da prestação de serviços médicos e odontológicos.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000614/2009-24

Com efeito, o interessado deveria apresentar outros elementos a fim de
comprovar a efetividade das prestações de serviços médicos/odontológicos que pudessem dar
convicção a este julgador de sua plena realização, apenas para exemplificar: cheques; extratos
bancários; comprovantes de transferência bancários; exames laboratoriais ou de imagens
realizados; receituários; prontuários e/ou fichas de acompanhamento odontológico, entre outros
possíveis.
Quanto à ocorrência de violação de princípios constitucionais pelo julgamento a
quo, informo que não verifiquei nada que importe em nulidade do ato anterior.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital